Tribunal: TCU
Processo: 023.837/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7396/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.837/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eduardo Lang Viana (XXX.039.870-XX); Felipe Fontinele Alves (XXX.021.522-XX); Jardel Arrivabene Pereira (XXX.437.017-XX); Jesus Olimpio do Espirito Santo Neto (XXX.514.277-XX); Jose Mortari Paludo (XXX.650.949-XX); Kae Augusto (XXX.788.498-XX); Marcio Lima Martins (XXX.543.432-XX); Pedro Augusto Santos Nicacio Oliveira (XXX.927.225-XX); Saulo Augusto Lima Teixeira (XXX.754.185-XX); Saulo Barreto Nascimento de Melo (XXX.946.625-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.